Tribunal: TJPA
Processo: 0084080-41.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2026-05-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0084080-41.2016.8.14.0301

APELANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

APELADO: EDNA MARIA OLIVEIRA DAMOUS, MANOEL ANTONIO DA COSTA SILVA, JOSE MARIA FIGUEIRA DE OLIVEIRA, ANTONIO SANTOS GOMES, VALVER OSCARINO COSTA CARDOSO, PEDRO DE ABREU COSTA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0084080-41.2016.8.14.0301
APELANTE:
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA E DE PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DO PARÁ - IGEPPS

APELADOS:
EDNA MARIA OLIVEIRA DAMOUS, MANOEL ANTONIO DA COSTA SILVA, JOSE MARIA FIGUEIRA DE OLIVEIRA, ANTONIO SANTOS GOMES, VALVER OSCARINO COSTA CARDOSO E ESPÓLIO DE PEDRO DE ABREU COSTA

RELATOR:
DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. POLICIAL MILITAR INATIVO. COBRANÇA DE PARCELAS RETROATIVAS. ABONO SALARIAL (VANTAGEM PESSOAL). DECRETOS ESTADUAIS Nº 2.219/1997 E 2.836/1998. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. INTERRUPÇÃO POR MANDADO DE SEGURANÇA ANTERIOR. POSSIBILIDADE. TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO MANDAMENTAL. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA À IMPETRAÇÃO. PARIDADE REMUNERATÓRIA RECONHECIDA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. HONORÁRIOS RECURSAIS.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto pelo
Instituto de Gestão Previdenciária e de Proteção Social do Estado do Pará - IGEPPS
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Fazenda Pública de Belém, que julgou
parcialmente procedente
o pedido de cobrança de parcelas retroativas do
abono salarial
(atualmente denominado vantagem pessoal). Os autores, policiais militares inativos, fundamentam a pretensão no trânsito em julgado do
Mandado de Segurança nº 0015365-09.2008.8.14.0301
, ocorrido em 27/06/2014, o qual reconheceu o direito à percepção da referida verba em patamar equivalente ao pago aos militares da ativa de grau hierarquicamente superior. A sentença recorrida condenou a autarquia previdenciária ao pagamento das diferenças relativas ao período de março de 2006 a abril de 2008 (véspera da impetração do
writ
), reconhecendo que o ajuizamento da ação mandamental interrompeu o prazo prescricional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir: (i) se a impetração de mandado de segurança interrompe a fluência do prazo prescricional para o ajuizamento de posterior ação ordinária de cobrança das parcelas pretéritas ao
writ
; (ii) se a verba denominada "abono salarial", instituída pelos Decretos Estaduais nº 2.219/1997 e 2.836/1998, possui natureza de reajuste geral passível de extensão aos inativos; e (iii) se deve ser mantida a limitação temporal imposta a um dos autores em razão da data de sua transferência para a reserva remunerada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Conforme jurisprudência consolidada do
Superior Tribunal de Justiça
, a impetração de mandado de segurança interrompe a fluência do prazo prescricional quinquenal. Assim, somente após o trânsito em julgado da decisão proferida no
mandamus
é que volta a fluir a prescrição para a cobrança das parcelas referentes ao quinquênio que antecedeu a propositura do
writ
. No caso, a ação mandamental foi ajuizada em 22/04/2008, o que torna exigíveis as parcelas vencidas desde 22/04/2003, abrangendo integralmente o período pleiteado (março/2006 a abril/2008).

4. A legalidade da extensão do abono salarial aos inativos e sua natureza de recomposição salarial (e não vantagem
propter laborem
) foram matérias acobertadas pela
coisa julgada
no processo mandamental anterior, sendo inviável a rediscussão sobre a transitoriedade da verba nesta via ordinária.

5. Deve ser mantida a limitação do pagamento ao autor
José Maria Figueira de Oliveira
a partir de 01/11/2006, data em que efetivamente passou à inatividade, visto que a pretensão se restringe a reflexos previdenciários sobre proventos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida em sua integralidade, com majoração dos honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Tese de julgamento:

1. "A impetração de mandado de segurança interrompe a fluência do prazo prescricional para a ação de cobrança das parcelas pretéritas, as quais retroagem aos cinco anos anteriores à data do ajuizamento do
writ
."

2. "O trânsito em julgado de decisão que reconhece a natureza de reajuste geral de vantagem pecuniária impede a rediscussão sobre sua transitoriedade em ação de cobrança de parcelas retroativas entre as mesmas partes."

Legislação:
Código de Processo Civil, arts. 85, § 11; 183; 1.012. Emenda Constitucional nº 113/2021.

Jurisprudência:
STJ, AgInt no AREsp n. 2.359.682/SP; STJ, AgRg no REsp n. 1.365.316/CE; STJ, AgInt no AREsp n. 967.324/DF.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
2ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso de apelação e negar-lhe provimento
, mantendo a sentença proferida pelo juízo de origem, nos termos do voto do Desembargador Relator. Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
presidida pela Exma. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro
Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
(ID 30535735) interposto pelo
Instituto de Gestão Previdenciária e de Proteção Social do Estado do Pará - IGEPPS
(anteriormente designado IGEPREV) em face da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Fazenda Pública da Capital, que julgou parcialmente procedente a
Ação Ordinária de Cobrança
movida por
Edna Maria Oliveira Damous
,
Manoel Antonio da Costa Silva
,
Jose Maria Figueira de Oliveira
,
Antonio Santos Gomes
,
Valver Oscarino Costa Cardoso
e pelo
Espólio de Pedro de Abreu Costa
, nos seguintes termos (ID 30535732):

“(...) Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na inicial para CONDENAR o Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará - IGEPREV ao pagamento das diferenças de vantagem pessoal (abono salarial) devidas aos autores, no valor correspondente ao grau hierarquicamente superior de cada um, relativamente ao período compreendido entre março de 2006 e 21 de abril de 2008, observando-se para o autor José Maria Figueira de Oliveira o período a partir de 1º de novembro de 2006. Os valores deverão ser atualizados na forma do tema 905 do STJ, e a partir de dezembro de 2021, pela Selic, nos termos da Emenda Constitucional nº. 113/2021. Condeno o réu ao pagamento dos honorários advocatícios em favor dos procuradores da parte demandante, que se arbitra em 10% sobre o valor da condenação. Sem custas para o ente público, nos moldes do art. 40, inciso I, da Lei Estadual nº 8.328/2015.”

Na origem, os autores, todos
policiais militares inativos
ou seus sucessores, ajuizaram a demanda em 16/02/2016, com o propósito de obter o pagamento de parcelas retroativas referentes à verba denominada
abono salarial
(atualmente identificada como
vantagem pessoal
). Alegaram que o direito à percepção dessa parcela, em valores equivalentes aos pagos aos militares da ativa de grau hierarquicamente superior, já havia sido reconhecido por decisão judicial definitiva proferida nos autos do
Mandado de Segurança nº 0015365-09.2008.8.14.0301
, que transitou em julgado em 27/06/2014. O pleito de cobrança restringiu-se ao período compreendido entre
março de 2006
(data da criação da tabela de valores diferenciados) e
21 de abril de 2008
(véspera da impetração da ação mandamental), cujos valores não poderiam ser executados no próprio mandado de segurança por força das Súmulas 269 e 271 do STF.

O Juízo de primeiro grau, ao proferir a sentença no ID 30535732, rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva e de coisa julgada. No mérito, acolheu a tese autoral de que a impetração do mandado de segurança anterior interrompeu a fluência do prazo prescricional. Fundamentou que, conforme a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ), a prescrição para a ação de cobrança de parcelas pretéritas ao
writ
somente volta a correr após o seu trânsito em julgado, retroagindo o marco interruptivo à data da impetração da segurança. Assim, reconheceu como devidas as parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento do mandado de segurança ocorrido em 2008. Quanto ao autor
José Maria Figueira de Oliveira
, a procedência foi limitada ao período a partir de
01/11/2006
, data em que o militar efetivamente ingressou na inatividade conforme a Portaria nº 1998.

Inconformada, a autarquia previdenciária interpôs recurso de apelação no ID 30535735, suscitando, preliminarmente, a sua
ilegitimidade passiva
ad causam
. Argumentou que, embora operacionalize o pagamento, os recursos para o custeio do abono salarial são provenientes do Tesouro Estadual, nos termos do art. 3º do Decreto nº 2.836/1998, o que excluiria sua responsabilidade direta pela verba. No que concerne à
prescrição
, defendeu que a ação mandamental não teria o condão de suspender ou interromper o prazo para a cobrança de valores retroativos, devendo o marco prescricional ser fixado em cinco anos antes do ajuizamento desta ação ordinária (16/02/2011), o que resultaria no esgotamento do objeto da lide.

No mérito recursal, o apelante sustentou a
natureza transitória e emergencial
do abono salarial instituído pelos Decretos Estaduais nº 2.219/1997 e 2.836/1998, afirmando que tal parcela não possui caráter remuneratório permanente e que sua concessão por decreto, sem previsão em lei específica, violaria o art. 37, X, da Constituição Federal. Invocou ainda a ausência de paridade remuneratória após a Emenda Constitucional nº 41/2003 e a observância ao princípio contributivo, alegando que não houve incidência de contribuição previdenciária sobre o abono pago em atividade, o que impediria sua extensão aos proventos de aposentadoria.

Os apelados apresentaram contrarrazões no
ID 30535738
, pugnando pela manutenção integral da sentença. Defenderam que a legitimidade passiva da autarquia é clara, pois esta detém a gestão administrativa e financeira dos benefícios previdenciários. Reiteraram que a tese da interrupção da prescrição pelo mandado de segurança é pacífica na jurisprudência superior e que a natureza da verba (abono salarial) já foi definitivamente decidida no julgamento do mandado de segurança anterior, operando-se a
coisa julgada material
sobre o direito à paridade e à equiparação dos valores.

Remetidos os autos à
Procuradoria de Justiça
, o órgão ministerial manifestou-se no
ID 33389433
, informando a ausência de interesse público primário que justificasse sua intervenção no feito.

É o relatório.

VOTO

VOTO

I. Admissibilidade Recursal

A análise inicial do presente recurso de apelação revela o pleno preenchimento dos pressupostos de admissibilidade, tanto os de natureza intrínseca quanto os extrínsecos. Diante do exposto, conheço do recurso de apelação e passo à análise das demais questões suscitadas.

II. PRELIMINARES

II.1. Da legitimidade passiva do IGEPPS

Sustenta o
Instituto de Gestão Previdenciária e de Proteção Social do Estado do Pará - IGEPPS
a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da presente demanda, sob o argumento de que os recursos destinados ao pagamento do abono salarial aos militares inativos provêm diretamente do Tesouro Estadual, nos termos do art. 3º do Decreto nº 2.836/1998. Contudo, tal tese não comporta acolhimento, uma vez que a autarquia apelante é o órgão especificamente vocacionado à gestão e execução da folha de pagamento dos benefícios previdenciários dos servidores militares do Estado do Pará.

A natureza jurídica de autarquia, conferida pela Lei Complementar Estadual nº 44/2003, dota o instituto de
personalidade jurídica de direito público interno
, autonomia administrativa e, sobretudo,
autonomia financeira
para responder por obrigações decorrentes de sua atividade fim. O fato de o repasse orçamentário ter origem no Tesouro Estadual não retira da autarquia a sua pertinência subjetiva, pois é ela quem detém o vínculo jurídico-previdenciário com os autores e a competência administrativa para implementar quaisquer revisões ou pagamentos nos proventos de inatividade.

Portanto, sendo o IGEPPS o ente responsável pela operacionalização dos pagamentos e pela gestão do regime de previdência, é parte legítima para figurar na lide que visa a cobrança de diferenças remuneratórias em benefícios por ele administrados.

II.2. Da inexistência de óbice por coisa julgada

Embora o apelante ventile a questão da
coisa julgada
em suas razões, é necessário delimitar com precisão que não há qualquer impedimento processual ao julgamento do presente feito. Como bem consignado na sentença recorrida, o
Mandado de Segurança nº 0015365-09.2008.8.14.0301
teve por objeto a garantia do direito à percepção da vantagem pessoal a partir da data de sua impetração, ocorrida em 22/04/2008. É cediço que o rito mandamental não se presta à cobrança de parcelas pretéritas à data do ajuizamento, conforme orientam as Súmulas 269 e 271 do
Supremo Tribunal Federal
.

Dessa forma, a decisão proferida naquela via mandamental, embora tenha reconhecido a ilegalidade do ato administrativo que negava a paridade, limitou seus efeitos financeiros às
prestações vencidas a partir daquela data
. A presente
Ação Ordinária
, por sua vez, visa justamente o
adimplemento das parcelas compreendidas entre março de 2006 e abril de 2008,
período este que não foi — e nem poderia ter sido — objeto de provimento judicial no
writ
anterior. Inexiste, portanto, a tríplice identidade (partes, causa de pedir e pedido) necessária para a configuração da coisa julgada em relação ao período ora cobrado, sendo a via ordinária o meio processual indispensável e adequado para a satisfação do crédito residual dos apelados.

III. MÉRITO

III.1. Da prescrição e do efeito interruptivo do mandado de segurança

O cerne da insurgência recursal repousa, primordialmente, na tese de que a pretensão de cobrança das parcelas retroativas estaria fulminada pela
prescrição quinquenal
. Defende a autarquia apelante que o marco interruptivo da prescrição deveria ser a data do ajuizamento desta ação ordinária, ocorrido em 16/02/2016, o que projetaria o limite da retroatividade para 16/02/2011, tornando o objeto da lide inexistente, já que os autores pleiteiam verbas referentes ao período de 2006 a 2008. Contudo, tal raciocínio ignora o robusto entendimento jurisprudencial sobre o efeito da ação mandamental anterior na contagem do prazo prescricional.

Tratando-se de demanda que envolve o pagamento de prestações de natureza alimentar devidas pela Fazenda Pública, a relação jurídica é de
trato sucessivo
, incidindo o disposto na
Súmula nº 85 do Superior Tribunal de Justiça
. Segundo este verbete, nas relações de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio fundo de direito, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação. No caso em tela, a omissão da administração em realizar o pagamento isonômico do abono salarial renovou-se mês a mês, não havendo que se falar em prescrição do fundo de direito, mas sim em prescrição das parcelas individuais.

Neste ponto, é fundamental a compreensão de que o ajuizamento do
Mandado de Segurança nº 0015365-09.2008.8.14.0301
em 22/04/2008 operou a
interrupção da fluência do prazo prescricional
para a cobrança de todas as parcelas compreendidas no quinquênio anterior àquela impetração.

A jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
é pacífica ao estabelecer que a ação mandamental interrompe a prescrição, e o prazo somente volta a correr, pela metade, após o respectivo trânsito em julgado. Durante a tramitação do
writ
, o prazo prescricional permanece suspenso, assegurando ao jurisdicionado a possibilidade de buscar, em via ordinária posterior, os créditos que não puderam ser satisfeitos na via estreita do mandado de segurança por vedação sumular.

Nesse sentido, colhe-se o entendimento do STJ:

EMENTA: SERVIDOR PÚBLICO. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ASSEGURADO EM SEDE MANDAMENTAL. AÇÃO DE COBRANÇA DAS PARCELAS PRETÉRITAS. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. FLUÊNCIA DO PRAZO, PELA METADE, A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO DO MANDADO DE SEGURANÇA. PRECEDENTES DO STJ. 1. Esta Corte possui orientação segundo a qual a impetração do Mandado de Segurança interrompe a fluência do prazo prescricional para a ação de cobrança das parcelas relativas ao quinquênio anterior à propositura do writ, voltando a fluir, pela metade, após o seu trânsito em julgado. Precedentes. 2. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.359.682/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 25/10/2023.)

Como se extrai do precedente acima, a interrupção retroage à data da impetração da segurança. Considerando que o mandado de segurança foi ajuizado em 22/04/2008, o marco interruptivo fixou-se em 22/04/2003. Uma vez que o trânsito em julgado do
mandamus
ocorreu em 27/06/2014 e a presente ação de cobrança foi proposta em 16/02/2016, não houve o transcurso do prazo prescricional remanescente. Por conseguinte, as parcelas vencidas entre março de 2006 e abril de 2008 — objeto desta ação — estão plenamente preservadas do efeito da prescrição, por estarem compreendidas dentro do lapso temporal protegido pelo efeito interruptivo do primeiro processo.

A tese do apelante de que o período posterior à impetração esgotaria o objeto desta lide também não prospera. A sentença de primeiro grau foi técnica ao delimitar que a presente cobrança recai sobre as parcelas
pretéritas à impetração
(março/2006 a abril/2008), as quais
não são pagas na execução do mandado de segurança
. Logo, a decisão recorrida aplicou corretamente o direito ao reconhecer a eficácia interruptiva da via mandamental, estando em absoluta sintonia com os precedentes da Corte Superior.

Nesse mesmo diapasão:

EMENTA: ADMINISTRATIVO. RECEBIMENTO DE PARCELAS PRETÉRITAS AO AJUIZAMENTO DO MANDAMUS. AÇÃO DE COBRANÇA. TERMO A QUO DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. INTERRUPÇÃO DO PRAZO. DEVIDAS
PARCELAS ANTERIORES AOS CINCO ANOS DO AJUIZAMENTO DO WRIT
. SÚMULA 85/STJ. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ. 1. Nos termos da jurisprudência do STJ,
"A impetração do Mandado de Segurança interrompe a fluência do prazo prescricional de modo que tão somente após o trânsito em julgado da decisão nele proferida é que voltará a fluir a prescrição da Ação Ordinária para cobrança das parcelas referentes ao quinquênio que antecedeu a propositura do writ".
2. A pretensão do agravante não encontra guarida na jurisprudência desta Corte, não havendo falar em prescrição das parcelas referentes ao período existente entre o trânsito em julgado do writ e a propositura da ação de cobrança. Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp n. 1.365.316/CE, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 16/4/2013, DJe de 25/4/2013.)

Portanto, resta afastada a alegação de prescrição do objeto e de inércia dos autores, devendo ser mantido o reconhecimento de que as parcelas cobradas são exigíveis. A decisão de piso, ao fixar o termo inicial do pagamento para o autor
José Maria Figueira de Oliveira
em 01/11/2006, igualmente agiu com acerto, pois respeitou o momento da sua passagem para a reserva remunerada, impedindo o enriquecimento sem causa por períodos em que o servidor ainda não se encontrava sob a égide da paridade previdenciária gerida pela autarquia.

III.2. Do Direito ao Abono Salarial e da Eficácia da Coisa Julgada

No que tange ao mérito propriamente dito, o
Instituto de Gestão Previdenciária e de Proteção Social do Estado do Pará - IGEPPS
sustenta a impossibilidade de pagamento das diferenças, asseverando que o
abono salarial
instituído pelos Decretos Estaduais nº 2.219/1997 e 2.836/1998 possui natureza eminentemente
transitória e emergencial
, não integrando a remuneração para fins de
incorporação ou extensão aos inativos
. Aduz, ainda, que a concessão da referida verba por meio de decreto viola o princípio da reserva legal e que a
Emenda Constitucional nº 41/2003
teria extinguido a paridade para aqueles que se aposentaram sob sua égide. Todavia, tais argumentos encontram óbice intransponível na
coisa julgada material
.

A questão atinente à natureza jurídica do abono salarial e à legalidade de sua extensão aos militares inativos foi o objeto central do
Mandado de Segurança nº 0015365-09.2008.8.14.0301
, impetrado pelos ora apelados contra o próprio Instituto apelante. Naquele feito, restou decidido, com trânsito em julgado em 27/06/2014, que o mencionado abono, apesar da nomenclatura, reveste-se de nítido caráter de
reajuste salarial genérico
, concedido indistintamente a todos os policiais da ativa sem a exigência de qualquer contraprestação específica ou condição
propter laborem
.

Dessa forma, a decisão judicial definitiva reconheceu que a exclusão dos inativos da percepção dessa vantagem violava o
princípio da isonomia
e a garantia de paridade, determinando a imediata equiparação dos valores de acordo com o grau hierarquicamente superior de cada militar, conforme as portarias de aposentação. Operada a imutabilidade da decisão mandamental, é defeso à autarquia previdenciária rediscutir, nesta ação de cobrança, a transitoriedade ou a inconstitucionalidade da verba, uma vez que tais teses foram expressamente rechaçadas pelo Poder Judiciário em sede de reexame necessário e embargos de declaração.

Sob o prisma da legislação estadual, o direito dos apelados encontra respaldo direto no
Estatuto dos Policiais Militares do Estado do Pará
(Lei Estadual nº 5.251/1985), que em seu art. 52, inciso II, assegura ao militar que ingressa na inatividade com mais de 30 anos de serviço o direito à percepção de remuneração correspondente ao
grau hierarquicamente superior
. Complementarmente, a
Lei Estadual nº 5.681/1991
estabelece que o cálculo dos proventos deve ser referido ao soldo do posto imediato, mantendo-se as vantagens percebidas no serviço ativo.

Ora, se os militares da ativa detentores dos postos superiores passaram a receber o abono salarial em patamares elevados (como os R$ 1.965,00 destinados ao posto de Coronel), a manutenção dos inativos no valor fixo e defasado de R$ 185,00 configura flagrante descumprimento do comando legal de paridade e do escalonamento hierárquico da corporação. A pretensão autoral, portanto, nada mais é do que a aplicação reflexa de um direito já consolidado, visando o recebimento das diferenças financeiras do período em que o IGEPPS, de forma irregular, manteve o pagamento a menor.

Quanto ao autor
José Maria Figueira de Oliveira
, a sentença agiu com a necessária cautela ao limitar o direito ao recebimento das diferenças a partir de
01/11/2006
, data de sua transferência para a reserva remunerada. Como a lide versa sobre a paridade previdenciária entre ativos e inativos e a cobrança é direcionada ao órgão gestor de previdência,
o termo inicial deve obrigatoriamente coincidir com o início do vínculo inativo do servidor
, sob pena de invasão de competência administrativa relativa ao período de atividade.

Assim, configurado o dever de pagar as diferenças do abono salarial pelo valor correspondente ao grau superior, a manutenção do
decisum
de primeiro grau é medida que se impõe, garantindo-se a plena eficácia da tutela jurisdicional anteriormente obtida pelos servidores.

Nesse sentido, é a jurisprudência desta Corte:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA.
SERVIDOR MILITAR INATIVO. ABONO SALARIAL INSTITUÍDO POR DECRETOS ESTADUAIS (2.219/1997, 2.836/1998,2.837/98). INCORPORAÇÃO.
POSSIBILIDADE. INTEGRALIDADE E PARIDADE.
INATIVIDADE ANTERIOR À EC 41/2003. DIREITO RECONHECIDO EM MANDADO DE SEGURANÇA. COBRANÇA DE PARCELAS RETROATIVAS À DATA DE IMPETRAÇÃO DO WRIT CONSTITUCIONAL. COISA JULGADA. SEGURANÇA JURÍDICA.
APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. UNANIMIDADE.

CASO EM EXAME

Trata-se de ação de cobrança ajuizada por servidor militar reformado visando o recebimento de parcelas retroativas de abono salarial, reconhecido como direito líquido e certo em mandado de segurança anterior.
O IGEPREV interpôs apelação contra sentença que julgou procedente o pedido.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificar a possibilidade de pagamento das parcelas retroativas do abono salarial, instituído por decretos estaduais, a servidor militar reformado antes da vigência da EC nº 41/2003, à luz da jurisprudência consolidada e da coisa julgada oriunda de mandado de segurança.

RAZÕES DE DECIDIR

1. O mandado de segurança reconheceu o direito à percepção do abono salarial, sendo a presente ação voltada exclusivamente à cobrança dos valores retroativos.

2. A jurisprudência do STJ e TJPA reconhece a natureza transitória do abono, mas admite
sua incorporação
e pagamento aos militares que passaram à inatividade antes da EC nº 41/2003.

3. A rediscussão do fundo de direito é incabível, por força da coisa julgada.

4. A sentença de primeiro grau foi mantida, reconhecendo o direito às parcelas retroativas, com observância da prescrição, a serem apuradas em liquidação.

DISPOSITIVO

Conheço e nego provimento ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida.

TESE DE JULGAMENTO

É devido o pagamento das parcelas retroativas do abono salarial a servidor militar reformado antes da vigência da EC nº 41/2003, quando já reconhecido o direito à percepção da vantagem em sede de mandado de segurança, sendo incabível a rediscussão do fundo de direito

DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS

· Constituição Federal, art. 37, X, Emenda Constitucional nº 41/2003, arts. 3º e 7º e Lei nº 12.016/2009, art. 6º

· JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA: STJ – ROMS nº 29.461/PA; TJPA – Apelação nº 2017.04209017-32; TJPA – Apelação Cível nº 0021316-58.2012.8.14.0301

(TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0801563-09.2017.8.14.0301 - Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO - 2ª Turma de Direito Público - Julgado em 2025-10-06)

Ante todo o exposto, e em harmonia com o entendimento consolidado neste Egrégio Tribunal e nas Cortes Superiores,
conheço do recurso de apelação
interposto pelo
Instituto de Gestão Previdenciária e de Proteção Social do Estado do Pará - IGEPPS
e, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

No que tange aos consectários legais, a condenação imposta deve observar os seguintes critérios de atualização, conforme determinado pelo juízo de origem:

a) a incidência de correção monetária e juros de mora deve seguir as orientações fixadas pelo
Superior Tribunal de Justiça
no julgamento do
Tema Repetitivo nº 905
;

b) a partir da vigência da
Emenda Constitucional nº 113/2021
(dezembro de 2021), a atualização do débito e a compensação da mora deverão ocorrer exclusivamente pela incidência da
taxa SELIC
, acumulada mensalmente, uma única vez até o efetivo pagamento;

c) em atenção ao disposto no
art. 85, § 11, do Código de Processo Civil
, e considerando o trabalho adicional realizado em grau recursal com a apresentação de contrarrazões,
majoro os honorários advocatícios
de sucumbência para o patamar de
12% (doze por cento)
sobre o valor atualizado da condenação;

d) permanece inalterada a isenção da autarquia apelante quanto ao pagamento de custas processuais, nos termos do
art. 40, inciso I, da Lei Estadual nº 8.328/2015
.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de recursos manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81; 1.021, § 4º; e 1.026, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

É como voto.

Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Relator

Belém, 25/05/2026